Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707112-46.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANGOESTE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MONTE ALTO VENDINHA E REGIAO - ASCOMAVER, INVASORES, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO Conforme petição de id. 9617959, constata-se que, de fato, o Distrito Federal, na condição de sucessor legal da Agefis – Agência de Fiscalização do Distrito Federal, extinta pela Lei Distrital 6.302/19, não é parte no processo. À Secretaria para retificar o polo passivo recursal, com a exclusão da extinta Agefis – Agência de Fiscalização do Distrito Federal. Em consulta aos autos originários (processo no 0703395-69.2019.8.07.0018), verifica-se que a União manifestou interesse na causa, razão pela qual o MM. Juiz declinou da competência em favor do Juízo Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da CF (id. 50931183 dos autos originários). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora